Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-63.2020.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-63.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), SOLANO HENRIQUE DESBESSEL - CPF: 039.134.041-71 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), SOLANO HENRIQUE DESBESSEL - CPF: 039.134.041-71 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS. ACIDENTE ENVOLVENDO REDE ELÉTRICA E MÁQUINA AGRÍCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO CONSERTO DA MÁQUINA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À PERDA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e perdas e danos, decorrente de acidente com máquina colheitadeira e subsequente incêndio em área agrícola e de mata ciliar.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na Constituição Federal (art. 37, §6º, CF/1988); (ii) aferir a configuração de dano moral e material em razão dos prejuízos sofridos pelos autores com a avaria na máquina agrícola;
(iii) analisar a viabilidade de condenação da ré ao pagamento de perdas e danos relacionados à perda da produção agrícola.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do CDC, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.
Restou incontroversa a ocorrência do acidente na propriedade rural dos autores, causado pela inadequada altura da rede elétrica da concessionária, inferior aos parâmetros técnicos exigidos pela legislação aplicável, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
Quanto ao dano moral, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00 para cada autor) revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, observando-se os princípios da moderação e da razoabilidade.

Em relação ao dano material, os documentos constantes nos autos, consistentes em notas fiscais, comprovam os gastos com os reparos da colheitadeira, no montante de R$ 56.472,67, valor reconhecido como incontroverso pela ausência de impugnação específica pela ré.
Quanto às perdas e danos decorrentes da suposta perda da produção agrícola, não houve demonstração técnica suficiente da extensão e exatidão dos prejuízos, diante da fragilidade do laudo particular apresentado e da insuficiência da prova testemunhal, motivo pelo qual é incabível a condenação por esse título.

Mantida a distribuição da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015, conforme fixado na sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, caracterizada por violação de normas técnicas de segurança.
2. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, moderação e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
3. A reparação por perdas e danos materiais, quando baseada em alegação de perda de produção agrícola, demanda prova robusta e tecnicamente idônea da extensão do prejuízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Ivo Desbessel e outro, e Energisa S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de indenização por dano material, moral c/c perdas e danos manejada por
Ivo Desbessel e Solano Henrique Desbessel,

em face da
Energisa S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão para

condenar a ré ao pagamento de

indenização a título de dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor
, e a título dano material no valor de R$ 56.472,67 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao conserto da colheitadeira. Condenou as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

De um lado, recorre a ré sustentando a
inaplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sob a justificativa de que os fatos descritos configurariam hipótese de conduta omissiva, devendo-se aplicar a responsabilidade subjetiva, com exigência de demonstração de culpa, o que entende não ter sido comprovado nos autos. Ainda, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, alegando que os autores são empresários rurais e, portanto, usuários de energia elétrica como insumo produtivo, afastando-se a configuração da relação de consumo.

Disserta que inexiste nos autos prova robusta quanto ao nexo de causalidade entre o evento danoso (incêndio) e a conduta da concessionária, sustentando que os documentos apresentados pelos autores são unilaterais e destituídos de força probatória, além de produzidos sem o crivo do contraditório. Assevera a violação, por parte dos autores, das normas técnicas de segurança aplicáveis, com destaque para a NBR 15688/2012, no que tange à manutenção da faixa de segurança sob a rede elétrica e o uso de maquinário agrícola de grande porte nas proximidades da rede, fato que teria contribuído decisivamente para a ocorrência do sinistro. Subsidiariamente, defende a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo à honra ou à dignidade dos autores, sendo insuficiente a mera ocorrência de prejuízo patrimonial para justificar a condenação por danos extrapatrimoniais. Caso não seja acolhida a total improcedência da demanda, requer, subsidiariamente, a minoração dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais, por reputá-los excessivos.

Lado outro, recorrem os autores discorrendo quanto a ocorrência de falha na prestação do serviço, discorrendo quanto a configuração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso. Destaca quanto à existência de prova técnica produzida nos autos (relatório circunstancial e laudo pericial), que atestam a extensão dos danos, bem como os depoimentos pessoais prestados em audiência que corroboram a tese da perda da produção agrícola em razão direta do incêndio. Argumenta que a média de produtividade por hectare na safra 2019/2020 no Estado foi de 105,98 sacas por hectare, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), de modo que a perda total seria de 4.239,20 sacas, valor que, segundo afirmam, deve ser considerado para fins de fixação da indenização devida.

Ao final, pugnam pela reforma parcial da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento das perdas e danos materiais correspondentes à perda da produção de milho mencionada, com fixação do valor da saca de milho ao tempo do adimplemento da obrigação indenizatória, bem como ao pagamento integral dos honorários de sucumbência.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 287688440 e 287688441).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ivo Desbessel e Solano Henrique Desbessel manejou
ação de indenização por dano material, moral c/c perdas e danos em desfavor de
Energisa S.A., discorrendo que e
m 02 de agosto de 2019, durante a colheita de milho realizada na propriedade rural denominada “Fazenda Gata Mansa”, ocorreu um acidente com a máquina colheitadeira, seguido de incêndio que destruiu parte significativa da lavoura (aproximadamente 40 hectares de milho) e de área de mata ciliar (cerca de 100 hectares), tendo os autores escapado de risco iminente de morte.

Afirmam que o incêndio foi causado por falha técnica na rede de eletrificação rural, de responsabilidade da ré, apontando como causa principal a inadequada altura da rede elétrica em relação ao solo. Alegam que, enquanto operavam a colheitadeira modelo New Holland CR 9060 (com altura de 3,97m), houve contato com o cabo de alumínio nu energizado, o qual, segundo laudo técnico juntado, se encontrava a apenas 3,90m do solo, muito aquém da distância mínima de segurança exigida (6,00m). Sustentam os autores que, após o acidente, a ré promoveu a elevação da altura da rede para 6,36m, fato que reforçaria a responsabilidade da concessionária. De ante disso, formulam pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$ 79.840,00 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 159.680,00;

indenização por perdas e danos materiais decorrentes da perda da produção agrícola, no valor de R$ 93.262,40 (noventa e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), correspondente à perda de 4.239,20 sacas de milho, calculada com base na média de produtividade da safra 2019/2020 informada pelo IMEA; e indenização por dano material referente ao reparo da máquina colheitadeira.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para

condenar a ré ao pagamento de

indenização a título de dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor
, e a título dano material no valor de R$ 56.472,67 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao conserto da colheitadeira. Condenou as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Pois bem.
É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, verifico que restou incontroversa a ocorrência de um acidente na área denominada Fazenda Gata Mansa, ocasionado pela não observação da altura mínima da linha de transmissão de responsabilidade da concessionária, bastando para afastar a tese de culpa exclusiva da vítima.

A perícia atestou que a distância entre o cabo de alumínio nu e o solo, no trecho crítico, era de 3,90 metros, quando a norma aplicável exige mínimo de 6 metros para locais sujeitos ao trânsito de máquinas agrícolas. Tal inconformidade técnica evidencia a falha na prestação do serviço, elemento essencial à configuração da responsabilidade objetiva.

Por certo, incumbia a concessionária desconstituir o laudo pericial produzido, ônus do qual não se libertou.

Assim, devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária, consistente na omissão no que se refere à fiscalização das instalações e, principalmente da não observância quanto à altura mínima exigida para instalação da rede de alta-tensão, tenho que implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil, pois, de fato a tragédia poderia ter sido muito maior.

Em caso análogo, entendeu esta Corte pela configuração do dano moral:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA – CAMINHÃO CAÇAMBA – DANOS POR INCÊNDIO NO VEÍCULO - REDE DE FIOS DE ALTA TENSÃO POSICIONADA ABAIXO DO QUE DETERMINA A ABNT – FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COMPROVADA – FATO DANOSO E O NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EXCLUSÃO DA MULTA DO § 2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 86 DO CPC/15 – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) E como consequência da responsabilidade civil objetiva, caberia à concessionária/apelante o ônus de comprovar a inexistência do nexo de causalidade. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido (...)
”. (Rac n. 1017245-49.2022.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.04.24)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, para cada autor, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Com relação ao dano material,

os autores demonstraram, através das notas fiscais colacionadas no id.
287688390, pág. 16 e 17, os reparos necessários ao maquinário em decorrência do ocorrido.

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material é fazer com que o autor seja ressarcido dos prejuízos sofridos com a falha na prestação de serviço pela concessionária, ou seja, a quantia deve devolver o estado em que o apelado se encontrava antes da ocorrência do evento danoso.

Para corroborar, peço licença ao MM. Juiz para transcrever trecho de sua decisão, que elucida a indenização pelos danos,
verbis
:

“
Quanto à alegação de contradição referente aos documentos que comprovariam os danos materiais, verifico que, de fato, os documentos apresentados no ID 75854671 não são "orçamentos", mas notas fiscais das empresas PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (NF 35179, no valor de R$ 24.805,86) e SUL TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (NF 6941, no valor de R$ 31.666,81), totalizando R$ 56.472,67.

Essas notas fiscais demonstram o efetivo conserto da colheitadeira após o acidente, constituindo prova do dano material nesse ponto específico. Ademais, constato que tais documentos não foram impugnados especificamente pela requerida, tornando-se incontroverso o valor dos reparos.

Portanto, neste ponto, merece acolhimento os embargos dos autores para reconhecer o dano material relativo ao conserto da colheitadeira no valor de R$ 56.472,67
”.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença em relação aos pedidos de dano moral e material.

Adentrando a insurgência dos autores, formulam pela condenação referente às perdas e danos, aduzindo que em decorrência do incêndio, 40 hectares de sua plantação de milho fora perdida, requestando a condenação da concessionária ao pagamento do valor equivalente.

Conforme restou delineado, embora a responsabilidade objetiva da concessionária esteja consolidada nos autos, é imprescindível observar que a reparação do dano material demanda a efetiva comprovação da sua existência e extensão, nos termos do disposto nos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 944, caput, do Código Civil.

E, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, vê-se que o laudo técnico particular apresentado pelos autores, denota-se que suas conclusões acerca da área supostamente atingida pelo incêndio carecem de rigor técnico suficiente e de elementos objetivos capazes de quantificar com segurança a extensão dos danos alegados.

O laudo apresentado adota expressões genéricas como "
aproximadamente 40 hectares
", sem fornecer croquis detalhados, imagens georreferenciadas ou medições precisas da área efetivamente queimada.

Além disso, a prova testemunhal, constituída apenas pelos depoimentos dos próprios autores, não apresenta suficiente robustez para infirmar essa deficiência técnica, seguindo a mesma sorte o depoimento do perito que apenas reiterou o já transcrito no laudo particular.

Ora, a ausência de prova segura acerca da extensão do dano material impede a fixação de indenização por estimativa, sob pena de ofensa aos princípios da certeza e da segurança jurídica.

Ressalto, por fim, que a simples referência a dados médios de produtividade divulgados por instituições de pesquisa, como o IMEA, não supre a exigência de comprovação específica e individualizada dos danos efetivamente suportados pelos autores, em especial, a extensão da área consumida pelo incêndio.

Por fim, tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a manutenção da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC e na forma distribuída pelo magistrado de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser
mantida
integralmente a sentença
.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025